Tribunal: TJES
Processo: 5011045-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011045-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDINETE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011045-39.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
VALDINETE SILVA SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, a ser pago em 84 parcelas de R$ 50,53 (cinquenta reais e cinquenta e três centavos), com incidência de juros de 2,16% ao mês, totalizando R$ 4.244,52 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); DECLARO que o montante de R$ 3.983,35 (três mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 261,17 (duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos); CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a VALDINETE SILVA SANTOS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 261,17 (duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) a ser pago pelo autora ao réu, remanesce a importância de R$ 3.738,83 (três mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) a ser paga pelo demandado ao autor, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de abril/2023), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3).

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. A RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA JULGOU DE MODO
EXTRA PETITA
AO DETERMINAR A “
Por outro lado, deve prosperar a pretensão de conversão do negócio jurídico para empréstimo pessoal consignado, uma vez que foi este que a parte Autora procurou contratar, tendo sido levada a erro pela parte Requerida
”. AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE NÃO FOI POSTULADO PELA AUTORA, AO MENOS EXPRESSAMENTE, A CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A ANULAÇÃO DO PRÓPRIO NEGÓCIO JURÍDICO EM SI. A DESPEITO DISSO, NÃO SE PODE IGNORAR QUE A SOLUÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, A PARTIR DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, É A MAIS JUSTA E EQUÂNIME, DE MODO QUE, A PARTIR DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM, ATINGE AOS FINS SOCIAIS DA LEI 9.099/95 (ARTS. 5º E 6º). PRELIMINAR REJEITADA.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, NA MEDIDA EM QUE, DE FATO, A SITUAÇÃO IMPLICA NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO, DE MANEIRA QUE SE TEM POR QUITADO O VALOR DEVIDO, HAVENDO AINDA A NECESSIDADE, POSTERIORMENTE À
COMPENSAÇÃO
, DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, CUJO ARBITRAMENTO É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)